Tribunal: STF
Processo: HC 212124
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES: ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 709.749/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça proveu parcialmente a apelação da defesa, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado, e 580 dias-multa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante denúncia anônima e invasão do domicílio do paciente. Afirma inexistentes indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova, com a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    7. O Tribunal de origem, em consonância com esse entendimento, ao julgar a apelação, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo a situação de flagrante delito e a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “1) Nulidade processual por invasão de domicílio 



    Infere-se dos autos que no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 23:00h, na Rua RM 3, Quadra 5, Lote 7, Residencial Maringá, nesta Capital, o ora apelante, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo em via pública e mantinha em depósito em sua residência para mercancia e difusão 12 (doze) porções contendo 950g (novecentas e cinquenta gramas) de maconha, sendo 10 (dez) acondicionadas em plástico incolor e 2 (duas) acondicionadas em fita adesiva branca, além de uma balança de precisão, cor cinza. 



    Por primeiro, no tocante a preliminar alvitrada pelo primeiro apelante, colimada na alegação de ilicitude das provas obtidas, ante a violação de domicílio, vedada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso XI), para apreensão das drogas, a par de ausência de mandado judicial de busca e apreensão por ocasião da sua prisão em flagrante delito, a meu ver, não prospera. 



    Isto porque, o crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, é de natureza permanente, permanecendo a situação de flagrância enquanto se mantém a posse do objeto ilícito, justificando a entrada de policiais em casa alheia, sem anuência do morador, ainda que na ausência de mandado expedido pela autoridade judicial. 



    Dito isso, no presente caso, colhe-se dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do apelante, em especial de ORISVELTON RIBEIRO DE CASTRO, que: “estava em patrulhamento de rotina pela cidade na companhia de seu colega de farda, sendo este o Soldado, IAGO HENRIQUE COSTA SILVA, quando receberam uma denúncia anônima, informando-os que, no endereço situado à Rua RM 03, no setor Maringá, que um indivíduo, trajando a seguinte vestimenta: uma camisa cor vermelha, bermuda tectel e contendo uma tatuagem em uma de suas perna e portando tornozeleira eletrônica, estava recebendo diversas pessoas na porta de uma residência situada nesse endereço; Que o condutor, salientou que, diante dessas informações ele e o referido soldado, imediatamente, se deslocaram ao citado endereço e que ao se aproximarem desse endereço, encontraram um indivíduo com as mesmas características acima citadas; Que o condutor, observou que, esse indivíduo, ao ver a viatura se aproximando, tentou adentrar na residência situada nesse endereço ocasião em que ele e o soldado, IAGO HENRIQUE COSTA SILVA, desembarcaram da viatura e deram-lhe ordem de parada; Que o condutor, observou ainda que, esse indivíduo, não acolheu a ordem emanada momento em que ele e o soldado IAGO HENRIQUE COSTA SILVA, se viram obrigados a empregarem o uso seletivo da força, a fim de o conterem e observou também, logo após conterem esse indivíduo, o submeteram a uma busca pessoal ocasião em que, encontraram em poder dele, 05 (cinco) porções de uma substância aparentando ser maconha”. E que procederam busca em sua residência com autorização do acusado. (evento 1, arquivo 1, fls. 2/3). 



    Logo, existiram motivos justificadores para abordarem o réu. Por oportuno saliento que as alegações da companheira do acusado ANGÉLICA KARDI BAATSCH (evento 78, arquivo 2) e do próprio acusado, em seu interrogatório (evento 79, arquivo 2), de que os policiais pularam o muro da residência deles e o abordou dentro da casa, restou isolada nos autos. 



    Além do mais, o acusado foi surpreendido cometendo infração penal, o que autoriza o flagrante, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, constituindo, pois, uma das exceções constitucionais da inviolabilidade do domicílio, conforme disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.” ).” (e-doc. 5, p. 4-5; grifos nossos). 



    8. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “No caso dos autos, os milicianos receberam informações a respeito da prática de tráfico ilícito de entorpecentes em determinado local, com a indicação das características físicas do indivíduo suspeito, inclusive com a especificação de que utilizava, na ocasião, tornozeleira eletrônica. 



    Diligenciaram, então, os policiais ao endereço recebido, momento encontraram um indivíduo com as mesmas características descritas, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou adentar na residência, inclusive desobedecendo ordem de parada emanada dos policiais, os quais, após terem conseguido alcançá-lo, decidiram realizar busca pessoal quando o paciente ainda estava em via pública, momento no qual localizaram 5 (cinco) porções de substância que aparentava ser maconha, eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. 



    Nesse compasso, compreende-se igualmente que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. 



    De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.” (e-doc. 7, p. 9; grifos nossos)



    9. De início, cumpre ressaltar que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização, conforme assentou o Tribunal de Justiça ao julgar a apelação. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tenha havido a referida autorização, não se vislumbra a ilegalidade arguida, seja pela possibilidade de denúncia anônima para deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do quanto alegado, seja pela licitude do ingresso em residência, diante de situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator